Tribunal: TJDFT
Processo: 0756223-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PATRIMÔNIO ELEVADO. CUSTOS COM VIAGENS PARA VISITAS AO ALIMENTANDO. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO MENOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa a ausência de manifestação judicial acerca de sugestões da parte sobre produção de prova, sem a formulação tempestiva de pedido expresso (art. 322, CPC).
2. O pedido formulado em ação revisional de alimentos somente deve ser julgado procedente se restar demonstrado que, além da modificação na capacidade financeira do alimentante, tal alteração é substancialmente capaz de afetar sua capacidade contributiva para o sustento do infante no patamar anteriormente fixado.
3. O patrimônio do alimentante responde pelas dívidas alimentares (art. 789, CPC), e não apenas sua renda mensal.
4. In casu, o alimentante possui aplicações financeiras correspondente a mais de 50 anos de prestações alimentícias mensais, o que afasta qualquer alegação de que a redução na sua renda mensal seria suficiente para justificar a redução dos alimentos.
5. Os custos com viagens para visitas do genitor ao alimentando não podem ser transferidos ao menor de modo a justificar a redução dos alimentos.
6. Recurso conhecido e desprovido.